Tribunal: TJES
Processo: 5004660-79.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004660-79.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RELVA VEICULOS LTDA

AGRAVADO: DRIELI DE LIMA MONTE LOPEZ

RELATOR(A):DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004660-79.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: RELVA VEÍCULOS LTDA

AGRAVADO: DRIELI DE LIMA MONTE LOPEZ

JUÍZO PROLATOR: 1ª VARA DA COMARCA DE ANCHIETA - DR. MARCELO MATTAR COUTINHO

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. NATUREZA SATISFATIVA E PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que a concessionária de veículos promovesse o cancelamento de financiamento e a devolução de valores pagos por consumidora, ou, alternativamente, a troca de veículo supostamente viciado. A agravante alega o caráter satisfativo e a irreversibilidade da medida.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a tutela de urgência concedida, que determina a rescisão do negócio jurídico com a devolução de valores e o cancelamento de financiamento, preenche os requisitos legais do art. 300 do Código de Processo Civil, em especial o pressuposto negativo do perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3º).

III. Razões de decidir 3. A determinação para devolução de valores e cancelamento do financiamento em sede liminar possui natureza eminentemente satisfativa, pois antecipa, de forma quase integral, o resultado final pretendido na ação principal, antes da devida instrução probatória e do estabelecimento do contraditório. 4. A medida concedida gera perigo de irreversibilidade ou, no mínimo, de dificílima reparação, em violação ao art. 300, § 3º, do CPC. A eventual reversão do provimento, em caso de improcedência da demanda, implicaria a complexa tarefa de restabelecer um contrato de financiamento com instituição financeira que não integra a lide. 5. A prudência recomenda que, havendo controvérsia fática que demande dilação probatória, sejam evitadas medidas liminares que esgotem prematuramente o objeto da ação.

IV. Dispositivo 6. Recurso provido para reformar a decisão agravada e revogar a tutela de urgência.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004660-79.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: RELVA VEÍCULOS LTDA

AGRAVADO: DRIELI DE LIMA MONTE LOPEZ

JUÍZO PROLATOR: 1ª VARA DA COMARCA DE ANCHIETA - DR. MARCELO MATTAR COUTINHO

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, o presente Agravo de Instrumento volta-se contra a decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou à Agravante que procedesse à desconstituição do negócio jurídico de compra e venda de um veículo, seja pela devolução dos valores pagos e cancelamento do financiamento, seja pela troca do bem.

A controvérsia recursal cinge-se, portanto, à análise dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência no caso concreto.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo".

Além desses pressupostos, o § 3º do mesmo dispositivo legal estabelece uma condição impeditiva à concessão da tutela de urgência de natureza antecipada: o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso dos autos, o d. Juízo de primeiro grau entendeu estarem presentes os requisitos, fundamentando a probabilidade do direito na extrapolação do prazo de 30 (trinta) dias para o reparo de vício no produto, conforme art. 18, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, e o perigo de dano na utilização do veículo para fins profissionais pela Agravada.

Com a devida vênia, entendo que a decisão merece reforma.

Ainda que se possa vislumbrar, em cognição sumária, a probabilidade do direito invocado pela consumidora, a medida deferida de fato esbarra nos limites impostos pela legislação processual. Os pedidos formulados em sede de tutela de urgência pela parte autora, ora Agravada, coincidem, em sua essência, com o próprio mérito da demanda (rescisão do contrato com devolução de valores ou substituição do bem).

A determinação para que a Agravante promova a "devolução do valor à instituição financeira com o fito de cancelar o financiamento do veículo" e devolva "o valor pago de entrada" (ID 51838592) não tem natureza acautelatória, mas sim eminentemente satisfativa, pois antecipa, de forma praticamente integral, o resultado final almejado na ação principal, antes mesmo de se estabelecer o contraditório e de se aprofundar na análise fático-probatória.

Ademais, e de forma mais contundente, a medida impõe um claro perigo de irreversibilidade ou, no mínimo, de dificílima reparação. A eventual reversão da tutela, caso a demanda venha a ser julgada improcedente, exigiria não apenas a devolução dos valores pela consumidora, mas também o restabelecimento de um contrato de financiamento com uma instituição financeira que sequer compõe a lide, gerando uma situação de complexa resolução prática e jurídica.

A prudência recomenda que, em casos como o presente, nos quais a controvérsia fática sobre o vício do produto e a responsabilidade pelo seu reparo demanda dilação probatória, sejam evitadas medidas que esgotem o objeto da ação de forma prematura.

Nesse sentido, a jurisprudência orienta que o deferimento de medidas de natureza satisfativa e irreversível deve ser evitado em sede de tutela de urgência.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS. AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL ZERO QUILÔMETRO. ALEGADA EXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO VEÍCULO . DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PERSEGUIDA. RECURSO DA PARTE AUTORA. PROPALADA A EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPADA. SUBSISTÊNCIA . PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO E PERIGO DE DANO GRAVE QUE RESTARAM SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADOS PELA AUTORA. ELEMENTOS A DENOTAR REITERADOS PROBLEMAS APRESENTADOS PELO VEÍCULO NOVO ADQUIRIDO. SITUAÇÃO INCOMPATÍVEL COM AS CARACTERÍSTICAS DO BEM. FUNDADO RECEIO QUANTO À DIRIGIBILIDADE E SEGURANÇA . DISPONIBILIZAÇÃO DE AUTOMÓVEL COM CARACTERÍSTICAS IDÊNTICAS AO DEFEITUOSO, ATÉ O DESFECHO DA LIDE, QUE SE IMPÕE. APONTADA IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA QUE NÃO PREPONDERA DIANTE DO RESGUARDO DA SEGURANÇA DO CONSUMIDOR. REPERCUSSÃO ECONÔMICA, ADEMAIS, QUE PODE SER RECOMPOSTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PREJUDICADOS. (TJ-SC - AI: 50047550720218240000, Relator.: André Carvalho, Data de Julgamento: 09/11/2021, Sexta Câmara de Direito Civil)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA, C. C PERDAS E DANOS – Alegação de defeito de veículo não reparado no prazo de 30 dias – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – Pretensão de suspensão do pagamento do preço do bem adquirido, cujo credor é o banco administrador do cartão de crédito e que não faz parte da lide – Necessidade de contraditório e análise de provas – Ausentes os requisitos exigidos pelo art. 294 e 300 do CPC, não é possível a concessão de tutela antecipada. Prudência que recomenda a oitiva da parte contrária, análise de provas e cláusulas contratuais . RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2092097-82.2023.8 .26.0000 São Paulo, Relator.: Antonio Nascimento, Data de Julgamento: 05/05/2023, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/05/2023)

Assim, embora não se descarte a possibilidade de a Agravada ter seu direito reconhecido ao final da instrução processual, a concessão da tutela de urgência nos moldes em que foi deferida mostra-se temerária e contrária ao disposto no art. 300, § 3º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
para reformar a r. decisão agravada e, por conseguinte, revogar a tutela de urgência concedida em primeira instância.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.